Tribunal: TCU
Processo: 015.446/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7781/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Sérgio Flávio Cavalcanti Fagundes: 1. Processo TC- Processo 015.446/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Duarte de Santana (XXX.114.954-XX); Maria de Fatima Almeida de Barros (XXX.560.214-XX); Marisete Pessoa do Nascimento (XXX.457.674-XX); Sérgio Flávio Cavalcanti Fagundes (XXX.172.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a aparente inconsistência nas informações relativas à data de ingresso no serviço público e no cargo, constantes do formulário e-Pessoal 89368/2019.